Tribunal: STF
Processo: Rcl 60943
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Agravo Regimental na Reclamação. Re nº 1.387.795/MG (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). Ordem de Suspensão Nacional dos Processos envolvendo a Mesma Controvérsia. Ausência de Estrita Aderência. Desconsideração da Personalidade Jurídica. Recurso Desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação, ante a ausência de estrita aderência entre os fundamentos da decisão reclamada e o objeto do Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG (Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral).



    II. Questão em discussão



    2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, por parte do Juízo reclamado, à ordem de suspensão nacional dos processos emitida no RE nº 1.287.795/MG (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral).



    III. Razões de decidir



    3. A decisão reclamada não versou sobre “empresa integrante de grupo econômico”, mas sim sobre o redirecionamento da execução, por meio de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para “sócios” de empresa em recuperação judicial.



    4. Não há violação ao RE nº 1.387.795-RG/MG, pois a inclusão dos agravantes no polo passivo da execução se deu em razão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e não da eventual responsabilidade de grupo econômico.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.